Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude acidente de trânsito ocasionado por animal solto em rodovia. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. A responsabilidade da concessionária de serviço público é de natureza objetiva, nos moldes do art. 37, §6o, da CRFB/1988 (Acórdão n.1171463, 07048827220178070009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/05/2019), (RE 591874/MS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Ademais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), qual seja, manter a pista livre de animais. Não restou demonstrada a culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da concessionária.
4 – Responsabilidade por omissão. Cabe à concessionária de serviços promover a segurança dos consumidores que transitam pela rodovia. A declaração de acidente de trânsito (ID 45800068) e as fotos e vídeos juntados do acidente são verossímeis e indicam a presença do animal na pista. Trata-se, portanto, de responsabilidade por omissão, que, em tais casos, caracteriza-se por meio da falha na prestação de serviço pela inobservância do dever específico de cuidado. Os documentos do processo comprovam que os danos causados no veículo do autor são decorrentes do acidente na via, de modo que está demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a passagem de animal semovente (cavalo). Assim, verificada a omissão culposa (negligência) quanto à obrigação de manter a via livre de qualquer obstáculo, impõe-se aos recorrentes a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao autor. Ademais, o réu não demonstra que o acidente ocorreu de outra maneira, seja com a colisão em outro veículo, em alguma mureta, ou ainda que o veículo do autor já se encontrava danificado antes do pagamento do pedágio.
5 – Danos materiais. Valor da indenização. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. Os danos causados ao veículo do autor estão devidamente demonstrados no processo, conforme nota fiscal juntada ao processo (ID 45800069), e tais valores foram considerados corretamente em sentença. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
M